Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711344-44.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ANA GABRIELA SOARES ROCHA D E C I S Ã O Apelação - Desistência - Homologação - Recurso Prejudicado Ao ID 55379483, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. apresentou petição por meio da qual requereu a desistência do recurso de Apelação amparada no art. 998 do Código de Processo Civil. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Julgo prejudicada a análise dos pedidos deduzidos na Apelação. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator